Tribunal: TJPA
Processo: 0809685-02.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809685-02.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: CARLOS DA SILVA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO MÉDICO. INTERFERÊNCIA DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE MEDIANTE REALIZAÇÃO DE JUNTA MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL QUE FAZ O ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTE SODALÍCIO PARAENSE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
in totum
os termos da decisão recorrida
,
em consonância com o voto da relatora.

Turma Julgadora
: Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho –
Relatora,
Des. Leonardo de Noronha Tavares
Presidente,
Des
ª
. Maria Filomena de Almeida Buarque e Dra. Margui Gaspar Bittencourt, Juíza convocada.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário em Plenário Virtual, aos 07 dias do mês de fevereiro do ano de 2022.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

opôs o presente
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão proferida por esta relatora (Id. 6343077), que negou provimento ao recurso principal de agravo de instrumento interposto desfavor de
CARLOS DA SILVA MARTINS
, mantendo a decisão do juízo de origem que determinara o fornecimento, no prazo de 05 (cinco) dias, do medicamento
oxaliplatina 85
mg/m2 em 2 hs
155MG (eloxatin
155mg
)
, nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (Id. 6649441)
, sustenta que nenhum ato ilícito teria sido praticado pela operadora ou seu setor de auditoria, pois esta seria um ato médico regulamentado pela Resolução nº 1.614/2001, do Conselho Federal de Medicina. Acrescenta que o médico auditor, utilizando-se de conhecimento técnico, pleno e integrado da profissão, teria realizado a análise de todo o quadro da parte agravada e emitiu parecer parcialmente desfavorável, divergência esta que em relação ao tratamento indicado que ensejou a realização de junta médica, cujo médico desempatador consultado acompanhou o parecer do médico auditor, sendo desfavorável ao fornecimento de dois materiais. Pontua que com a finalidade de regulamentar o tema e determinar os critérios de forma clara para todos os agentes envolvidos, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) publicou a Resolução Normativa nº 424/2017, cujas disposições foram integralmente cumpridas pela operadora no presente caso. Por derradeiro, tenciona o juízo de retratação desta relatora, a fim de que promova a reforma do pronunciamento jurisdicional alvejado, exonerando-a da obrigação de custear o tratamento pleiteado.

A não apresentação de contrarrazões pela parte agravada
foi certificada pela Unidade de Processamento Judicial - UPJ (Id. 7032827).

Brevemente Relatados
.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput
, do Código de Processo Civil, por se enquadrar na exceção contida no inciso VI do seu § 2º, eis que se cuida de julgamento de agravo interno
[1]
.

Quanto ao Juízo de admissibilidade
,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie, conta com preparo regular (Id. 6649442). P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Inexistindo preliminares, avanço ao enfrentamento do mérito recursal.

Pois bem, vislumbro, de antemão, que a parte agravante não se desincumbiu do ônus processual de infirmar as razões de decidir expendidas no julgado, tampouco de demonstrar a probabilidade do direito vindicado.

Isso porque a tese de que a Resolução nº 424/2017-ANS legitimaria a sua recusa em fornecer o tratamento vindicado na origem não encontra eco na remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual não é dado às operadoras de planos de saúde se imiscuir no diagnóstico e tratamento prescrito pelo profissional que já faz o acompanhamento médico do paciente, a teor dos arestos a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. ROL DA ANS. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. DOENÇA COBERTA. RECUSA INDEVIDA.TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LIMITAÇÃO DE SESSÕES DE TERAPIAS ESPECIALIZADAS. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. 1. Ação cominatória. 2. A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de cobertura de procedimento prescrito para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. 3.
Consoante jurisprudência desta Corte "é o médico ou o profissional habilitado - e não o plano de saúde - quem estabelece, na busca da cura, a orientação terapêutica a ser dada ao usuário acometido de doença coberta"
(REsp 1.679.190/SP, 3ª Turma, DJe de 02/10/2017). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1905033/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 12/05/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARCINOMA. TRATAMENTO DE TUMORES METACRÔNICOS. MEDICAMENTO DE USO OFF-LABEL INDICADO POR MÉDICO ASSISTENTE. COBERTURA DEVIDA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é indevida a recusa do plano de saúde quanto a cobertura de tratamento prescrito pelo médico, ainda que experimental,
porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para moléstia coberta pelo plano contratado
. Incidência da Súmula nº 568 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1819953/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA ABUSIVA. TRATAMENTO PRESCRITO POR PROFISSIONAL HABILITADO. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização, de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes. 2.
A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é "abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar"
(AgInt no AREsp 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 24/9/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1904349/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 09/06/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 1. ABUSIVA A RECUSA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E PRESCRITO PELO MÉDICO, AINDA QUE DE USO OFF-LABEL. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento registrado na Anvisa e prescrito pelo médico, para o tratamento do beneficiário, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1458353/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019)

Corroboram, nesse sentido, os precedentes desta Corte de Justiça, que ora merecem transcrição:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DO EXAME DE ASSINATURA GENÉTICA MAMMAPRINT/SYMPHONY (CONJUNTO DE TESTES GENÔMICOS). EXAME NECESSÁRIO PARA DIRECIONAR TRATAMENTO DE CÂNCER. EXCLUSÃO DE COBERTURA ILEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Desprovido. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo contrato.

2. Considerando que as declarações médicas Num. 4060553 - Pág 01 são no sentido de que a realização do exame é imprescindível para o exato diagnóstico da doença e definição do tratamento adequado a ser realizado, inexiste impedimento para a cobertura pelo plano. 3.
Não cabe ao plano de saúde substituir o crivo científico do médico especialista que acompanha o participante a fim de recusar o tratamento por este indicado, tal como ocorreu no caso dos autos, o que torna a negativa ilegal
. 4.Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão. (7345472, 7345472, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-12-01)

DIREITO CIVIL.AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE DANO MORAL. RECUSA INDEVIDA. TRATAMENTO NECESSÁRIO À RECUPERAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. DIVERGÊNCIA ENTRE O MÉDICO ASSISTENTE E JUNTA MÉDICO DO PLANO DE SAÚDE. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1- É abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de tratamento médico prescrito para o adequado tratamento do segurado. Precedentes do STJ. 2-
Havendo divergência entre o médico assistente e a Junta Médica do Plano de Saúde, deve-se acolher a indicação do médico do paciente, que melhor conhece a patologia e acompanha a evolução da doença, portanto habilitado para a prescrição dos meios/procedimentos adequados ao tratamento do segurado
. 3- Recurso conhecido e desprovido. (7120530, 7120530, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-17)

À vista do exposto, deixo de exercer o juízo de retratação, votando pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, para manter incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada,
advertindo-se as partes que eventual insurgência protelatória, não será tolerada
, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015
[2]
.

Belém/PA,
09
de dezembro de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 12
. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. (...)
§ 2º
Estão excluídos da regra do caput: (...)
VI
– o julgamento de agravo interno.

[2]

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...)
§ 2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
(Destaquei)

Belém, 08/02/2022